Tribunal: TJMT
Processo: 0007025-02.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007025-02.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELISIO ANDRE MACANEIRO - CPF: 293.829.639-87 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Nomeação à penhora de imóvel comum sem anuência do cônjuge. Bem de família. Impenhorabilidade. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel residencial indicado à constrição pela executada em execução fiscal promovida pelo IBAMA, sem a anuência de seu cônjuge, ora embargante. O imóvel foi adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens e serve de residência da família.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação à penhora de bem imóvel comum realizada unilateralmente por um dos cônjuges; (
ii
) estabelecer se o imóvel objeto da constrição se qualifica como bem de família impenhorável; (
iii
) determinar se é admissível a penhora parcial do imóvel, limitada à meação da executada.

III.
Razões de decidir

3. A nomeação à penhora de imóvel comum realizada por apenas um dos cônjuges, sem anuência do outro, é inválida, pois configura ato de disposição patrimonial que exige manifestação conjunta, conforme o art. 842 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A penhora de imóvel comum do casal exige a intimação do cônjuge, independentemente do regime de bens, sendo nula a constrição realizada sem tal providência, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Uma vez demonstrado que o imóvel constitui a residência da entidade familiar, presume-se sua natureza de bem de família, sendo impenhorável nos termos da Lei 8.009/90, cabendo ao credor o ônus de demonstrar fato que afaste essa proteção.

6. A proteção conferida ao bem de família abrange a integralidade do imóvel, sendo vedad
o
s
eu
fracionamento ou penhora parcial, sob pena de esvaziamento da função de moradia e afronta ao direito fundamental à moradia, previsto no art. 6o da CF/1988.

7. A ausência de condenação do exequente em honorários sucumbenciais nos embargos de terceiro é adequada quando a constrição não decorre de sua iniciativa direta, nos termos da Súmula 303 do STJ.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 18, 842 e 1.012, §3o e §4o; Lei 8.009/90,
arts
. 1o e 3o; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1909273/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
01.03.2024.

STJ,
Ag
Int
no
AREsp
1285104/DF, Quarta Turma,
DJe
21.10.2022.

STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
17.10.2016.

– STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interpost
a contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos de
Terceiro
,
opostos
com a finalidade de desconstituir a
penhora incidente sobre o imóvel urbano lote 13-A, quadra 10, setor H, matrícula no 5.387 do CRI de Alta Floresta/MT, utilizado como residência do casal.

Na origem, o embargante alegou que o bem fo
i
nomeado à penhora por sua esposa, Edileuza, executada em ação de execução fiscal movida pelo IBAMA (processo no 0006107-71.2014.8.11.0007), sem sua anuência, razão pela qual a constrição atingiria bem indivisível e de natureza familiar, protegido pela Lei no 8.009/1990. Sustentou que o imóvel constitui a única moradia do casal, adquirida em regime de comunhão parcial de bens, e requereu a desconstituição integral da penhora, além da condenação do embargado em custas e honorários.

O Juízo de primeiro grau, após decretar a revelia do embargado diante da intempestividade da contestação apresentada, julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família indivisível e determinando a desconstituição total da penhora. Fundamentou a decisão no art. 1o e 3o da Lei no 8.009/1990, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a possibilidade de constrição parcial de imóvel residencial. Deixou de condenar o embargado em honorários, aplicando a Súmula 303 do STJ
.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pelo autor, os quais foram acolhidos para retificar a sentença e condenar o IBAMA ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com o Tema 872 do STJ, por ter havido resistência injustificada à desconstituição da penhora
.

Irresignado, o IBAMA interpôs apelação, alegando, em síntese
, que
a penhora foi realizada por indicação da própria executada, o que afastaria a proteção do bem de família;
q
ue a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 não é absoluta, podendo ser renunciada pelo proprietário do bem, como no caso em exame;
q
ue o embargante não possui legitimidade para defender direito de terceiro, sendo inviável invocar, em nome próprio, direito de sua esposa, nos termos do art. 18 do CPC;
e,
subsidiariamente, que deveria ser mantida a penhora da fração ideal (50%) pertencente à executada, excluindo-se apenas a meação do embargante
.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, sob o argumento de risco de
dano
ao
erário público, e o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e restabelecer a penhora parcial do imóvel.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, defendeu-se a manutenção integral da sentença. Sustentou que a penhora foi indevidamente efetivada sobre bem de família indivisível, cuja impenhorabilidade é princípio de ordem pública, não podendo ser objeto de renúncia, consoante jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt
no REsp 1.434.057/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
05/10/2023).

Aduziu, ainda, que o imóvel é a única residência do casal e que a indicação feita pela esposa não tem validade sem a anuência do cônjuge, razão pela qual deve prevalecer a desconstituição total da penhora.

Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação do apelante ao pagamento das verbas de sucumbência
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, cabendo pontuar
que o advogado possui legitimidade para interpor recurso visando à fixação ou majoração de honorários advocatícios.

Do pedido de efeito suspensivo

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §3o, I, e §4o, do CPC.

Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para tal medida. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e encontra respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Ademais, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da sentença.

Assim,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mérito

Da necessidade de anuência do cônjuge para indicação de bem à penhora

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à validade da indicação do imóvel à penhora, realizada unilateralmente pela executada, sem a anuência de seu cônjuge.

O embargante e sua esposa são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 1980
(Id 301237884., p 19)
, tendo adquirido o imóvel objeto da constrição em 2010
(p. 20)
, durante a constância do casamento.
Trata-se, portanto, de bem comum do casal, pertencente a ambos os cônjuges.

O a
rt. 842
, do Código de Processo Civil, é expresso ao exigir a intimação do cônjuge em caso de penhora de bem imóvel:

“
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.
”

A jurisprudência dos tribunais superiores
também
é firme no sentido de que a penhora de imóvel exige a intimação do cônjuge, independentemente do regime de bens.

Confere-se
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE. 1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor, independentemente do regime de bens. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido.
”
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1909273 MS 2018/0297534-4, Relator:
Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
1
.
3
.
2024)

Se a intimação do cônjuge é exigida quando a penhora é realizada por oficial de justiça ou por indicação do exequente, com muito mais razão se faz necessária a anuência do cônjuge quando é o próprio devedor quem indica o bem à penhora. A nomeação de bem imóvel à penhora constitui ato de disposição patrimonial que afeta diretamente os interesses de ambos os consortes, não podendo ser praticado unilateralmente por apenas um deles.

No caso em análise, a executada nomeou o imóvel à penhora sem qualquer manifestação ou concordância de seu marido, o embargante
/recorrido
. Tal circunstância, por si só, vicia a nomeação e torna nula a constrição judicial que dela decorreu.

O argumento do apelante, no sentido de que o embargante estaria defendendo direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), não se sustenta. O embargante não está defendendo direito exclusivo de sua esposa, mas sim protegendo seu próprio direito de propriedade sobre a meação do imóvel, bem como o direito de sua família à moradia, protegido constitucionalmente. Os embargos de terceiro são o instrumento processual adequado justamente para que aquele que sofre constrição judicial indevida sobre seus bens possa se defender.

Da proteção do bem de família

Ainda que se pudesse superar a questão da ausência de anuência do cônjuge para a nomeação à penhora, a pretensão do apelante não
mereceria acolhimento em razão da proteção legal conferida ao bem de família.

A Lei 8.009/90, em seu artigo 1o, estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas exceções legalmente previstas.

O artigo 3o da referida lei é expresso ao dispor que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza.

No caso em exame, restou amplamente demonstrado que o imóvel objeto da constrição constitui a residência da família do embargante. Os documentos acostados aos autos, especialmente as contas de água e energia elétrica em nome do embargante, com faturamento na categoria residencial, comprovam de forma inequívoca a utilização do imóvel como moradia habitual do casal
(Id 3012378884, pp 21e seguintes)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez comprovada a natureza residencial do imóvel, compete ao credor descaracterizar a condição de bem de família, caso queira afastar a proteção legal. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. "Tendo a devedora provado suficientemente (
ab
initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora" (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 17/10/2016).
3.
Hipótese na qual o Tribunal a quo concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de descaracterizar o bem indicado a penhora como bem de família. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285104 DF 2018/0098156-3,
Quarta Turma
,
DJe
21
.
10
.
2022)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA
PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (
ab
initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1014698 MT 2007/0260788-6, Relator: Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 17.10.2016)

No caso dos autos, o IBAMA não apresentou qualquer prova que pudesse descaracterizar o imóvel como bem de família. Ao contrário, limitou-se a alegar que a própria executada teria renunciado à proteção ao nomear o bem à penhora, argumento que não se sustenta diante da ausência de anuência do cônjuge, conforme já demonstrado.

A proteção ao bem de família decorre de norma de ordem pública, que visa resguardar o direito fundamental à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal. Trata-se de direito indisponível, que não pode ser afastado pela simples manifestação unilateral de um dos cônjuges.

Da impossibilidade de penhora parcial do imóvel

O apelante sustenta, subsidiariamente, que deveria ser mantida a penhora sobre 50% do imóvel, correspondente à meação da executada, excluindo-se apenas a parte pertencente ao embargante.

Tal pretensão, contudo, esbarra em dois óbices intransponíveis.

Primeiro, porque, conforme já demonstrado, a indicação à penhora foi realizada sem a anuência do cônjuge, sendo, portanto, nula. Não se pode pretender aproveitar parcialmente um ato jurídico viciado em sua origem.

Segundo, e mais importante, porque o imóvel residencial é bem indivisível e sua proteção como bem de família abrange a integralidade do bem, não admitindo fracionamento. Permitir a penhora de 50% do imóvel significaria inviabilizar sua função de moradia familiar, esvaziando completamente a proteção legal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, reconhecendo que a impenhorabilidade do bem de família não comporta divisões ou fracionamentos, sob pena de descaracterizar
o objetivo
da norma protetiva
, (
Lei 8.009/90
),
justamente
de
preservar a moradia da família como um todo, garantindo a dignidade da pessoa humana e a proteção do núcleo familiar.

Nesse contexto, a sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

O argumento do apelante de que a manutenção da sentença estimularia o descumprimento de obrigações para com o
e
rário
p
úblico não
pode prosperar. A proteção ao bem de família é garantia constitucional e legal que se sobrepõe aos interesses creditórios, inclusive do Poder Público, ressalvadas apenas as exceções expressamente previstas em lei, que não se verificam no caso em análise.

Por todo o exposto, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões aqui expendidas.

O Juízo singular analisou adequadamente toda a matéria controvertida, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais superiores. A decisão está devidamente fundamentada e não merece qualquer reparo.

Ressalto que a ausência de condenação do IBAMA em honorários sucumbenciais também está correta, em observância à Súmula 303 do STJ, que dispõe: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
". No caso, a constrição decorreu de nomeação à penhora feita pela própria executada, não tendo o IBAMA dado causa direta ao gravame, o que afasta a condenação em honorários.

Ante o exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025